Tribunal: TJSP
Processo: 2068172-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO AGRAVANTE REJEITADA. 1. Agravante que alega ocorrência de prescrição intercorrente, bem como excesso de execução. 2. Intempestividade. 3. Alegação de que a interposição fora do prazo decorreu de licença-médica da advogada. 4. Devolução do prazo que só se justifica quando o advogado tenha ficado completamente impossibilitado de atuar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO AGRAVANTE REJEITADA. 1. Agravante que alega ocorrência de prescrição intercorrente, bem como excesso de execução. 2. Intempestividade. 3. Alegação de que a interposição fora do prazo decorreu de licença-médica da advogada. 4. Devolução do prazo que só se justifica quando o advogado tenha ficado completamente impossibilitado de atuar ou de substabelecer, hipótese não caracterizada - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso não conhecido